Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora, intimada para dar andamento ao feito, requer a citação da parte demandada na pessoa de seu sócio Valter Barbosa de Oliveira (id. 17482551 - Pág. 1). Nada obstante, o endereço fornecido ser do único sócio componente da Ré, é de se ver que nos termos do art. 242 do CPC, a citação que é ato pessoal poderá ser feita na pessoa do representante legal da parte interessada. Em sendo assim, considerando restar frustrada a diligência anterior, defiro o pedido retro para determinar a citação da parte Ré no endereço de seu representante legal (Valter Barbosa de Oliveira), qual seja, QUADRA SMPW QUADRA 5 Conjunto 10 Lote 8, Park Way, Brasília, CEP 71735-500. Diante da ocorrência da pandemia do COVID19, expeça-se mandado de citação para a parte Ré, por via postal, no endereço ora mencionado pela parte Autora. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora